Tribunal: TJES
Processo: 0008656-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008656-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOHNNY SANTOS MASCENA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II (quatro vezes), ambos do Código Penal; artigo 14 da Lei n° 10.826/03; e artigos 33 e 35, c/c artigo 40, todos da Lei n° 11.343/06. A defesa requer a impronúncia ou absolvição sumária, alegando ausência de provas da autoria e materialidade, revogação da prisão preventiva e concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente;
(ii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva;
(iii) verificar a existência de condições para concessão de gratuidade de justiça; e
(iv) determinar se a sentença de pronúncia deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença de pronúncia é mantida, uma vez que a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados por documentos como boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não certeza absoluta de autoria. A absolvição sumária é indevida, pois não se configuram as hipóteses previstas no artigo 415, do CPP, como inexistência do fato ou exclusão da autoria. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pelo modus operandi, consistindo em tentativa de homicídio contra policiais militares em contexto de tráfico de drogas, com perigo à ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente diante de condenações anteriores do recorrente e risco de reiteração delitiva. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, caso haja condenação, conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 413, 414 e 415; Lei n° 10.826/03, art. 14; Lei n° 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 934.977/CE, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.776/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024; TJES, RSE n° 030150081872, rel. Des. Willian Silva, j. 25/05/2022; TJES, RSE n° 0000097-38.2018.8.08.0012, rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 12/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008656-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOHNNY SANTOS MASCENA

Advogado(s) do reclamante: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SD RICARDO ALIPRANDI JUNIOR, SD DOUGLAS FERNANDES

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Johnny Santos Mascena

em face da decisão de
id. 10658708
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal de Vitória
.

A denúncia (e aditamento realizado às fls.
478/479
) oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra os seguintes termos:

[...] no dia 25 de novembro de 2022, no período da manhã, próximo à Escadaria Alameda Nossa Senhora das Graças, Bairro Gurigica, Vitória/ES, o denunciado JOHNNY SANTOS MASCENA, em concurso com outros indivíduos até o momento não identificados, todos imbuídos de
animus necandi
e em comunhão de desígnios, concorreram para prática dos disparos de arma de fogo contra as vítimas Ricardo Aliprandi Júnior, Douglas Fernandes, Alessandro Moura e Marlon Vinícius Garcia Freitas (todos policiais militares), não consumando sua intenção criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidar a injusta agressão, também se utilizando de arma de fogo.

Segundo consta nos autos, as vítimas Ricardo Aliprandi Júnior, Douglas Fernandes, Alessandro Moura e Marlon Vinícius Garcia Freitas são Policiais Militares, e no dia dos fatos realizavam patrulhamento tático motorizado, a bordo da viatura de Força Tática 4344, quando receberam informações de que haviam aproximadamente
08
(oito) indivíduos armados na Escadaria Alameda Nossa Senhora das Graças, em frente à Escola Centro Municipal de Educação Infantil Aécio Bipo dos Santos.

Narra-se que após receberem tais informações, as vítimas iniciaram patrulhamento a pé e se deslocaram para a referida escadaria, que dá acesso ao alto do Morro do Jaburu, momento em que avistaram 08 (oito) indivíduos, todos portando armas de fogo.

Revelam os autos que antes mesmo que pudessem dar voz de abordagem aos criminosos, o denunciado e seus comparsas efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares.

Imediatamente, para revidar a injusta agressão o SD Douglas efetuou 09 (nove) disparos e o SD Ricardo efetuou 04 (quatro disparos) contra o grupo do denunciado, no intuito de defender a si e a sua equipe, fazendo com que não fossem atingidos.

Infere-se que em razão do confronto o denunciado foi atingido por um disparo de arma de fogo, enquanto os demais indivíduos empreenderam fuga, levando a arma de fogo utilizada por Johnny.

Os autos revelam que durante a prisão do denunciado, foi encontrado com ele 80 (oitenta) papelotes de cocaína, 07 (sete) buchas de haxixe, 63 (sessenta e três) buchas de maconha, 123 (cento e vinte e três) pedras de crack, 03 (três) frascos de Loló, 15 (quinze) cigarros de maconha, a quantia de R$ 318,00 (trezentos e dezoito) reais em espécie, 20 (vinte) munições OGIVAL, calibre 9 mm, 01 (um) radiocomunicador, 01 (um) carregador de munição, além de três aparelhos telefônicos, tudo conforme auto de apreensão de fls. 22/23 e laudo de química forense de fls. 153/156.

Conforme restou narrado, as tentativas de homicídio contra os Policiais Militares foram praticadas para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições, que já estava com o denunciado com finalidade diversa do crime de homicídio praticado.

Por fim, os homicídios tentados foram cometidos pelo denunciado contra os entes descritos no art. 144 da Constituição Federal no exercício das suas funções, caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2° do art. 121 do Código Penal. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Johnny Santos Mascena
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, i
nciso
s

V e VI
I, c/c artigo 14, inciso II (
quatro
vezes),
ambos
do Código Penal;
artigo 14, da Lei n° 10.826/03; e artigos 33 e 35 c/c artigo 40, todos da Lei n° 11.343/06
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id.
10658712
, a defesa requer

a impronúncia
ou absolvição
do apelante, em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime.
Além disso, pugna pela concessão
ao
r
ecorrente
d
o direito de

aguardar o
j
ulgamento em liberdade e
pela
gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à
s
matéria
s
alegada
s
.

Inicialmente,
a defesa pugna pela
absolvição ou impronúncia do recorrente
, sob o argumento de insuficiência probatória.

A
respeito d
a impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/08, dispõe
que
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Já em relação à absolvição, o artigo 415, do Código de Processo Penal, dispõe que
“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
Situação que não se aplica no caso em apreço.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boleti
m
Unificado de fls.
35/41
, do Auto de Apreensão de fls.
25/26
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 27, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 52/57, do Relatório Parcial de Inquérito Policial de fls. 58/62, do Laudo de Química Forense de fls. 157/160, dos Documentos do Inquérito Policial Militar de fls. 161/164, do Laudo Pericial de Exame de Material de fls. 166/170, bem como da cópia
dos autos n° 0008654-36.2022.8.08.0024 de fls. 289/418.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

O
Policial
Militar

Douglas Fernandes,
que participou da abordagem do acusado e figura como vítima no presente feito, assim narrou a
o ser ouvid
o
na esfera policial (fls. 17/18):

“QUE reitera integralmente o conteúdo do histórico do Boletim Unificado, isto é, que
durante Patrulhamento Tático Motorizado, a bordo da Viatura de Força Tática 4344, recebemos a informação
de um transeunte, que por motivos de segurança não quis se identificar, este nos relatou ter visto aproximadamente 08 (oito) indivíduos armados na Alameda Nossa Senhora das Graças, Bairro Jaburu, em frente a escola Centro Municipal de Educação Infantil Aécio Bispo dos Santos, o denunciante informou também que reconheceu um dos suspeitos, de nome Johnny, segundo relatos ele é líder do tráfico de drogas da região; QUE de posse das informações decidimos compor uma equipe de patrulha a pé e utilizando técnicas de patrulhamento em áreas de alto risco
e nos deslocaram (sic) da Escadaria Nossa Senhora das Graças, localizada na Avenida Leitão da Silva e que dá acesso ao exato local onde os suspeitos estavam, no alto do Morro do Jaburu;
QUE ao chegarmos no endereço citado pelo denunciante foi possível visualizar aproximadamente 08 (oito) indivíduos armados, sendo que um deles carregava uma arma longa que aparentava ser um fuzil e os outros criminosos
portavam
ostensivamente pistolas, algumas delas estavam com carregadores alongados, que ao perceberem a nossa aproximação começaram a efetuar disparos contra a equipe

[...]
QUE após o confronto inicial os militares transmitiram Via Rede de Rádio do C
i
odes sobre
o
confronto que acabara de ocorrer e repassaram para as viaturas do setor as características físicas dos suspeitos e as vestimentas, bem como a direção em que os eles haviam fugido, antes porém, fo
i
possível visualizar quando um dos suspeitos avançou na direção de um indivíduo que estava ca
í
do no chão baleado e arrecadou uma pistola que estava ca
í
da ao seu lado, porém não foi possível que a equipe avançasse naquele momento po
is os
criminosos que davam cobertura continuavam a efetuar, disparos na direção dos policiais
, que naquele momento estavam abrigados e não revidaram os disparos pois alguns transeuntes
se
colocaram entre a equipe e os suspeitos, sendo possível
apenas
passar novamente via C
i
odes a direção em que eles haviam fugido;
QUE somente após cessarem os disparos que os militares conseguiram avançar com segurança até o indivíduo que estava ca
í
do no chão,
i
dentificado posteriormente como Jo
h
nny Santos Ma
s
cena, RG 3481421, ES, 28 anos; QUE durante a busca pessoal f
oi
encontrado no bolso de Jo
h
nny um carregador de p
is
tola cal
i
bre 9 mm, munic
i
ado com 20 (vinte) munições de mesmo calibre, todas intactas, com ele arrecadamos também uma sacola contendo 80 (o
i
tent
a
) pinos de substância semelhante a coca
í
na, 07 (sete) unidades de substância semelhante a hax
i
xe, 63 (
s
essenta e três) buchas de substância semelhante a maconha, 123 (cento e vinte e três) pedras de substância análoga
à
crack, 15 (quinze) cigarros de substância semelhante a maconha, pronto para o consumo, 03 (três) fra
s
cos de substância semelhante a lol
ó,
R$ 318,00 (
t
rezentos
e

d
ezo
i
to) reais em espécie e um rádio comunicador da Marca BAOFENG, sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico; QUE no local do confronto fo
i
arrecadado também várias c
á
psulas deflagradas de calibre 554, 5 mm, 38 a 380 três aparelhos de celulares, sendo um de Jo
h
nny

[...]

QUE pode afirmar que o conduzido JOHNNY estava portando uma
pistola e um
a sacola de drogas, e
a
o visualizar a guarnição ha qual o declarant
e
participava, JOHNNY efetuou disparos contra e d
ecl
arante e seus colegas de farda

[...]
QUE além das drogas fo
i
apreendido com JOHNNY, a quantia de R$ 318,00 rea
i
s, um aparelho celular e um carregador de pistola sobressalente
[...]
QUE o declarante
i
nforma que após JOHNNY ter
si
do alvejado um
i
ndiv
í
duo que
ac
ompanhava JOHNNY pegou a p
istola
, se evad
i
u com
e
sta do local; QUE
i
nclusive este indiv
í
duo tentou auxil
i
ar JOHNNY para que se evadisse, porém não teve êxito em razão de proximidade do declarante o de seus colegas de farda
”.

Grifei.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela outra vítima,
o
Policial
Militar
Ricardo Aliprandi Júnior,
às fls. 19/20.

Ouvidos no
Inquérito Policial Militar n°
004/23
, os militares Douglas Fernandes e Ricardo Aliprandi Júnior ratificaram os depoimentos prestados no Auto de Prisão em Flagrante Delito e acrescentaram que o Cabo Moura também fazia parte da equipe, entretanto estava ligeiramente mais distante protegendo a retaguarda.

Realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 473/477, foram ouvidas as vítimas Ricardo Aliprandi Júnior, Douglas Fernandes, Alessandro Moura e Marlon Vinícius Garcia Freitas e mais duas testemunhas de acusação. Vejamos o que relataram as vítimas:

“QUE retificando a denúncia que foi lida [...] talvez eu não tenha deixado tão claro na ocorrência,
na patrulha estava eu, o Aliprandi, o Fernandes e o Marlon Vinícius, eramos nós quatro no deslocamento; QUE no momento da abordagem, o ponta um e o ponta dois, era o Fernandes e o Aliprandi
; QUE não sei quem era o ponta um e o ponta dois, mas sei que eram os dois;
QUE eu e o Marlon ficamos mais na retaguarda; QUE iniciou com uma denúncia,
a gente sabe, eu sei, porque trabalho aqui em Vitória a muitos anos, apesar de ser da Serra, conheço bem os Morros de Vitória, chegou a denúncia do Jaburu,
que é comum naquele loc
al
, que é próximo ao mirante do bairro, em frente a uma escola municipal, a boca de fumo deles funciona em frente a escola, eles ficam lá armados na frente dessa escola e sabendo dessa denúncia a gente decidiu fazer o patrulhamento a pé, a gente desceu lá na Leitã
o
da Silva e de lá a gente fez o deslocamento no Morro, tentar não ser vistos, porque lá tem ‘olheiros’
em pontos específicos das escadarias
[...]
QUE lá no Jaburu eles
tem essa orientação se polícia ou viatura subir a ordem é atirar
[...] QUE nesse dia conseguimos surpreendê-los e pegá-los no local em que estavam armados,
provavelmente, pelo horário, a gente acredita que eles estavam fazendo o acerto de contas, que eles chamam de ‘trocar o plantão’; QUE nessa hora há prestação de contas ao gerente, no caso o Johnny, segundo informações da P2 lá há um escalonamento de hierarquia dentro do bairro do Jaburu e ele é o terceiro ou quarto na hierarquia, se não me engano
[...] QUE essa ocorrência aconteceu de dia, e não de noite como consta no BU, acredito que foi algum erro de digitação;
QUE inicialmente vimos quatro indivíduos com armas e mochilas, e quando a equipe deu voz de abordagem, os demais se juntaram aos quatro e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe; QUE foram muitos tiros, em frente a porta da escola; QUE
eu estava na linha de tiro, porque a gente anda em linha indiana
, é uma técnica para reduzir os danos aos policiais, porque o primeiro vai receber os tiros e revidar;
QUE todos os quatro estavam na linha dos disparos; QUE quando começou o tiroteio a gente conseguiu se abrigar pois tinha um poste e alguns carros na rua; QUE eles atiravam na nossa direção sem se importar com as pessoas que passavam atrás de nós, ou com crianças que poderiam entrar ou sair da escola, sem responsabilidade nenhuma; QUE eles começaram a se evadir para o alto do morro, nos becos; QUE somente o ponta um e ponta dois conseguiram revidar; QUE foi encontrado um carregador no bolso dele e drogas, que posteriormente
avisamos via rádio do confronto que tínhamos tido, da direção que eles foram, das armas que eles possivelmente estavam portando
, e a patrulha do Cabo Queiroz, que está ali fora, fez uma patrulha pela Avenida Vitória no sentido oposto ao que os indivíduos tinham ocorrido e se depararam com todos os indivíduos que tinham fugido, inclusive com o cara que estava com um fuzil, que atirou várias vezes neles [...] QUE vi esses objetos apreendido, porque fui eu que fiz a ocorrência junto com o Fernandes, a gente apreendeu esse material e cápsulas deflagradas de fuzil [...]
QUE
quando encerrou o confronto a gente percebeu que ele estava caído, a gente não conseguia chegar até ele, porque os demais continuavam atirando em nossa direção
[...]
QUE foi possível ver um indivíduo retornando para pegar a arma do Johnny ao lado dele; QUE somente quando os demais se evadiram para o alto do morro, nós conseguimos chegar até ele e ver que ele estava alvejado
[...] QUE eles estavam primeiro atirando de frente e depois estavam de costas para a guarnição atirando com as mãos para trás, então se ele foi alvejado na parte da frente da coxa, acredito que foi um disparo acidental [...]
QUE essa droga estava junto dele, numa sacola e o carregador estava no bolso dele, mas a pistola não foi arrecadada
;
QUE reconheço o Johnny como a pessoa aqui presente
, mais magro, mas é ele [...]”. (Vítima Alessandro Moura, Cabo PMES).
Grifei.

“
QUE me recordo do Johnny, sim senhor; QUE me recordo de tê-lo visto numa ocorrência de troca de tiros no bairro Jaburu em Vitória; QUE nesse dia a gente estava em patrulha no bairro Jaburu, e fizemos patrulhamento por uma escadaria a fim de averiguar uma denúncia de que indivíduos estariam armados em certo ponto desse bairro; QUE então iniciamos a patrulha subindo por uma escadaria e quando chegamos ao local indicado, avistamos ali vários indivíduos armados e demos voz de abordagem que não foi respeitada, momento em que passaram a atirar na nossa equipe; QUE eu era o primeiro homem da nossa equipe, da nossa patrulha e respondi com disparos; QUE eu estava com uma Pistola 9 mm; QUE me recordo que eram umas oito pessoas; QUE isso foi antes de meio-dia; QUE
me recordo que tinham crianças saindo da escola, então acredito que foi por volta de meio-dia; QUE no local dos fatos tem um CEMEI da Prefeitura, então era o horário de saída das crianças; QUE tinham pessoas trafegando na rua; QUE dava pra ver perfeitamente as pessoas armadas
; QUE era dia, estava chovendo um pouco no dia, mas dava pra ver perfeitamente as pessoas que estavam com arma de fogo e nós até avistamos um indivíduo com arma longa, que nós descrevemos ali como sendo um fuzil;
QUE após fazermos a qualificação do Johnny, a gente viu que ele era partícipe da organização criminosa que atua ali no bairro Jaburu e é apontado, inclusive, como uma das lideranças; QUE nós avistamos o Johnny armado no morro; QUE ele era uma das pessoas que estava em posse de uma arma de fogo
[...]
QUE eu posso afirmar que ele fez menção de que ia atirar contra a nossa equipe e que esse ato foi repelido pela minha parte; QUE ele estava no grupo
[...]”.
(Vítima Douglas Fernandes, Soldado PMES). Grifei.

Ouvidas as outras duas vítimas, os Policiais Militares Ricardo Aliprandi Júnior e Marlon Vinicius, deram versão do fato
coerente e harmônica
quando comparada com a versão das demais vítimas. Confirmaram que receberam denúncia de um transeunte que não quis se identificar, indicando local em que haviam oito indivíduos armados e, prosseguindo até o local, foram alvos de vários disparos de arma de fogo, efetuados pelo grupo, sendo que entre eles estava Johnny, o qual reconheceram em juízo como um dos autores do fato.

Dessa forma, a situação ora versada difere-se daquela ocorrida no caso dos Autos
n° 0008654-36.2022.8.08.0024,
em que os Policiais Militares
não
foram capazes de reconhecer os indiciados
Eduardo Laudino Vieira e José Santos Gomes
como autores dos disparos de arma de fogo.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria do acusado
Johnny Santos Mascena
, ora recorrente, como um dos
executores das
quatro
tentativas de homicídio qualificado, perpetrad
as
contra
os Militares

Ricardo Aliprandi Júnior, Douglas Fernandes, Alessandro Moura e Marlon Vinícius Garcia Freitas.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
,
uma vez que a defesa foi capaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal
, devendo, portanto,
a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri
.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir d
estas
considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Johnny Santos Mascena
e
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo,
a defesa
requer a revogação da prisão preventiva de
Johnny Santos Mascena
,
argumentando que ele possui condições pessoais favoráveis.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria, ao recorrente fo
i imputada a suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2°, i
nciso
s

V e VI
I, c/c artigo 14, inciso II (
quatro
vezes),
ambos
do Código Penal;
artigo 14, da Lei n° 10.826/03; e artigos 33 e 35, c/c artigo 40, todos da Lei n° 11.343/06
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
recorrente
, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, eis que conforme extraído
da exordial acusatória e dos autos
, as provas
indicam

a
suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificado contra
Policiais Militares,
o que teria se dado, ainda, quando da realização de tráfico de drogas na região
.

Soma-se a isso o fato de que o
modus operandi
utilizado pelo recorrente e seu
s
comparsa
s
, que incluiu ataque com
inúmeros disparos de arma de fogo, a luz do dia, em via pública
em frente a um Centro Municipal de Educação Infantil
, revela u
m
a personalidade tendente a prática de crimes violentos e nítido desvalor à vida humana.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual

não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta,
especialmente quando se trata de tentativa de homicídio praticado contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções
. Confira-se:

“
[...]
a Corte local cingiu-se a afirmar que “fica evidente a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo no depoimento das vítimas, que, em se tratando de suposta tentativa branca, possui especial relevância para a materialidade delitiva, conforme documentação acostada aos autos”. Portanto, considerando os depoimentos dos policiais que avistaram a motocicleta produto de roubo e iniciaram a perseguição que culminou com a prisão do paciente, forçoso concluir que, com os elementos constantes dos autos, não é possível, por ora, infirmar as conclusões do acórdão impugnado
[...]”. (AgRg no HC n. 934.977/CE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

“
[...]
3. Na hipótese, a prisão cautelar do recorrente foi mantida pelo Tribunal a quo em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva e de sua gravidade concreta, consistente na prática, em tese, da tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública, no exercício de suas funções, em plena via pública, durante o dia, com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em zona residencial, em local com a presença de diversas pessoas e crianças jogando futebol, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados
[...]”. (AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Além disso, é possível verificar que o recorrente possui duas condenações com trânsito em julgado, referentes ao tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo (Autos n° 0022308-67.2012.8.08.0048 e 0023634-52.2018.8.08.0048), o que,
além de afastar a alegação de condições pessoais favoráveis, ainda
demonstra o risco de reiteração delitiva.

Ademais,
ainda que evidenciada a presença de
condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Desse modo, nego o pedido de
revogação da prisão preventiva
ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

Por fim,
a defesa pugna
concessão de gratuidade da justiça para o recorrente
.

S
em maiores delongas
e
conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), caso haja eventual condenação, apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
MANTIDA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTO INADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa, que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o animus necandi. 2. Ainda que não se possa afastar, absolutamente, a versão da legítima defesa, não existe prova inequívoca de que o réu tenha agido moderadamente para repelir a injusta agressão invocada, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.
3. Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução penal
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030150081872, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– COMPROVADA A MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.
2.
Rejeitadas as teses de que sustentam hipótese de absolvição sumária, crime impossível ou desclassificação, à luz das provas contidas nos autos.
3. Sobre a gratuidade da justiça,
o pedido deverá ser analisado pelo

juízo da execução penal, que poderá aferir com maior atualidade a saúde financeira do acusado para fins de concessão derradeira da Assistência Judiciária Gratuita.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0000097-38.2018.8.08.0012
, Relator:
WALLACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
12/07/2023
, Data da Publicação no Diário:
25/07/2023
).

Dessa forma
, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente Johnny Santos Mascena.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)